Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-88.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. USO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. CÁLCULO PREJUDICIAL AO RÉU.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os crimes, não há que se falar em absolvição.

2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.

3. A despeito de não ser imprescindível a juntada da certidão de nascimento ou outro documento do adolescente, é imperativo, para a comprovação da menoridade, ao menos a existência nos autos de peça processual que traga expressa referência a algum documento oficial, com seu número, órgão expedidor, etc. É o que ocorre nos presentes autos.

4. O parágrafo único do artigo 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se essa se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena. Na situação sub examine, por se tratar de dois roubos majorados em concurso formal, a aplicação do concurso material dos crimes patrimoniais com o delito de corrupção de menores mostra-se mais prejudicial ao apelante.

5. Recurso conhecido e desprovido.